Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NAS AÇÕES DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INDEXAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.

1. Nas ações de alimentos, é permitido ao juiz, no exercício do poder-dever de aplicar o direito, com observância aos fatos postos em discussão, adotar a solução que julgar adequada, mesmo que não coincida com o pedido deduzido na petição inicial, sem que isso implique em vício de julgamento.

2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

3. O magistrado deve ater-se às provas produzidas nos autos e equacionar o binômio necessidade-possibilidade. No caso concreto, o patrimônio declarado pelo genitor é vultuoso, o que autoriza a conclusão de que a remuneração declarada não é a sua única fonte de renda.

4. Os valores a serem pagos pelo alimentante ao plano de saúde a título de coparticipação devem ser considerados na fixação da pensão alimentícia (alimentos em espécie).

5. Dada as circunstâncias do caso concreto, a redução da pensão alimentícia fixada na r. sentença, de 10 (dez) para 8 (oito) salários mínimos, é medida que melhor atende ao binômio necessidade-possibilidade.

6. A indexação da pensão alimentícia ao salário mínimo e a consequente majoração dos alimentos de acordo com os reajustes determinados pelo Poder Executivo para o salário mínimo é plenamente aceita pela jurisprudência pátria e tem por objetivo assegurar o valor real da pensão.

7. Apelação conhecida e parcialmente provido. Maioria.